Tribunal: CARF
Processo: 16716.000986/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16716.000986/2010-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.117 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIBRASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
A aplicação do princípio jura novit curia no processo administrativo fiscal
autoriza a redução do valor da exigência quando uma simples operação
aritmética pode assegurar com segurança a liquidez dos créditos tributários,
não havendo alteração no critério jurídico do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda nacional (fls.
275/287), admitido quanto às matérias erro de cálculo não pode ensejar a nulidade do
lançamento (despacho de fls. 290/294) e, subsidiariamente, se reconhecida sua nulidade, que o
seja com fundamento em vício formal (despacho complementar de fls. 305/310). Tal recurso foi
interposto em face do julgado 1103-000.115 (fls. 262/267), de 08/10/2013, cuja ementa dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16716.000986/2010-71
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 16716.000986/2010-71

Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. DCOMP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Cancela-se exigência de multa isolada por compensação indevida fundamentada em
dispositivo legal que prevê penalidade para fato diverso do descrito no auto de infração.
Alega a recorrente que o lançamento teve correto enquadramento legal (Art. 18, §
2o, da Lei 10.833/2003, com redação da Lei 11.488/2007). Contudo, houve erro no cálculo da
penalidade, tendo sido formalizada a exação no valor de R$ 16.900.000, quando o correto seria
R$ 15.529.445,43. Entende que a decisão de piso deveria ter feito o decote do valor a maior, uma
vez que, aduz, o auto de infração descreveu corretamente a penalidade aplicada ao fato. Acresce
que “a DRJ de origem e a e. Turma do CARF partiram de premissa equivocada, pois com base
no montante aplicado, entenderam que a autoridade fiscal lançou penalidade diversa, inobstante
enquadramento legal devidamente aplicado no auto de infração, conforme supra descrito”.
Nesse sentido, acostou os paradigmas 1102-000.989, de 04/12/2013, e 101-96557, de
04/03/2008.
Pede, alfim, o provimento do recurso para que apenas seja cancelado o
lançamento no valor que exceder o valor devido. Subsidiariamente, caso mantida a r. decisão,
que seja declarada a nulidade do lançamento por vício formal.
Intimado (fl. 314), o contribuinte não ofertou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Conforme consta dos autos (fls. 2/50), o contribuinte no processo 15374-
720377/2010-98, teve seu pedido de restituição constante no PER 01607.91331.171008.1.7.04-
4405 denegado, e, consequentemente, indeferidas todas as compensações realizadas com arrimo
no suposto crédito. Entendeu a decisão vestibular, em suma, que tal pedido “teve por escopo a
alegação de suposto crédito tributário adstrito a um pagamento indevido ou a maior realizado
pela requerente, não sendo indicado, em momento algum, o tributo a que alude o indigitado
evento, nem o período de apuração atrelado a ele”. Gize-se que em relação a tal despacho
decisório não houve insurgência por parte do contribuinte, não tendo interposto manifestação de
inconformidade.
Com base na decisão nesse PA (15374-720377/2010-98), foi levado a efeito nos
presentes autos a cobrança de multa regulamentar por compensação indevida (fls. 6/8), no valor
de R$ 16.900.000,00 e com o seguinte enquadramento legal:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 16716.000986/2010-71

Impugnada a exação, na qual o contribuinte restringe-se a afirmar que não seria
falsa a declaração, sobreveio a decisão de piso, que, em resumo, no voto vencedor, considerou
improcedente o lançamento. Face a tal decisão, tendo em vista o valor exonerado, foi interposto
recurso de ofício, ao qual foi negado provimento pela r. decisão.
Discordo do decisum recorrido.
Todos indícios convergem no sentido de que a declaração de compensação foi
falsa, o que, em termos absolutamente genéricos, o contribuinte contestou.
Cediço que a falsidade ideológica consiste no ato de adulterar informação ou
declaração de um documento ou título, e mostrá-lo como verdadeiro, a fim de prejudicar alguém
ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Na falsidade ideológica atingem-se as
declarações constantes no documento e não a autenticidade deste, que poderá ser verdadeira.
Certo que o contribuinte apresentou à RFB documento autêntico, pois que
originado de programa gerador fornecido pela RFB para declarar ter efetuado pagamento
indevido ou maior que o devido no valor de R$ 16.900.000,00. Com tal recolhimento pretendia
quitar diversos débitos de tributos administrados pela RFB. Seu interesse, mediante declaração
era de extinguir créditos tributários por ele devidos.
Contudo, quando o contribuinte foi perquirido sobre a origem desse suposto
crédito, sobre os documentos que o comprovavam, nada apresentou. Nem DARF, nem a origem
do suposto crédito.
No seu mister de impulsionar o pedido formulado pelo contribuinte, a RFB,
representada por auditor fiscal, pesquisou e relacionou todos os processos administrativos, no
total de 299 (duzentos e noventa e nove), que tramitam em desfavor da interessada e que,
somados os créditos tributários neles açambarcados, subsomem-se à ordem de 500 milhões de
Reais.
Por outro lado, o agente fiscal parecerista procurou todos os pagamentos
realizados pelo contribuinte, mediante DARF, no período entre 2004 e 2010, inclusive,
administrados ou não pela RFB. Estes relacionou às fls. 43/48. O montante desses pagamentos
alcançou RS.15.686.363,33, abaixo do solicitado pelo contribuinte.
Assim sendo, o que concluir da DCOMP transmitida à RFB em 2008, uma vez
que nela declarou o contribuinte ter recolhido DARF de R$ 16.900.000,00, absolutamente sem
qualquer comprovação pelos sistemas eletrônicos da RFB, bem como pelo próprio contribuinte?
O que fez ele senão introduzir em documento autêntico, informação ideologicamente falsa com o
intuito de se ver livre de tributos e contribuições administrados pela RFB e por ele devidos?
A mim resta cristalino que com a DCOMP no 01607.91331.171008.1.7.044405
prestou o contribuinte declaração falsa com o intuito de se beneficiar de dispositivo (declaração
de compensação) que deve ser utilizado segundo os preceitos legais vigentes. A declaração de
compensação representada por “PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO”
deve ter suporte em pagamento de tributo ou contribuição federal administrado pela RFB e,
somente nesses casos, pois não cuida os Programas Geradores de PER/DCOMP de outros
créditos, estranhos à administração tributária da RFB, ainda que eventualmente possam existir.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 16716.000986/2010-71

A regulamentação art. 170 do CTN que cuida da compensação está contida no
caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que textualmente afirma:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
Da norma suso transcrita, não resta qualquer dúvida: os créditos são apenas os
relativos a pagamentos de tributos e contribuições federais, administrados pela RFB, que se não
comprovados determinam a compensação indevida. E, no caso presente, em face de tudo que foi
exposto, a falsidade de declaração prestada pelo sujeito passivo por óbvio que enseja a
aplicação da multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
A subsunção do ocorrido ao texto do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é
incontestável. Veja-se:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por fim, afasta-se o pedido inserto na petição que o contribuinte chamou de
aditamento à impugnação (fls. 57/63), no qual pugna pela retroatividade benigna, em que postula
ser indevida a multa.
Sem razão o contribuinte, pois sua alegação, preclusa em verdade, parte de
equivocada premissa, qual seja, a afirmação de que as compensações não foram homologadas
sem “ter sido identificado qualquer circunstância agravante”, pois, aduz, “importante perceber
que a regra impositiva da multa relacionada à compensação indevida exigia ou a constatação
de falsidade ou de compensação não declarada, o que não é a hipótese dos autos”. Diante do até
aqui pontuado, resta claro que a declaração de compensação do contribuinte foi falsa. Essa foi a
imputação, não tendo aquele a controvertido no mérito.
O VALOR DA MULTA
Como relatado, a douta Procuradoria demonstra que o valor sob exação conteve
erro de cálculo, embora devidamente fundamentado e com correto enquadramento legal, como já
transcrevi. O que ela pugna é que nessa hipótese apenas seja decotado o valor lançado a maior
para ajustá-lo à hipótese de incidência, no que concordo.
O que ocorreu foi que a fiscalização se equivocou ao subsumir os fatos a um dos
elementos formadores do critério quantitativo da regra matriz de incidência da indigitada multa
regulamentar. Não é razoável julgar improcedente o correspondente lançamento, em sua
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 16716.000986/2010-71

totalidade, quando uma simples operação aritmética pode assegurar com segurança a liquidez do
crédito tributário.
Trata se de aplicação do princípio do jura novit curia (da mihi factum, dabo tibi
jus) também aplicável ao processo administrativo fiscal, no sentido de que não se altera o critério
jurídico do lançamento, já que a acusação e a infração são as mesmas. Afinal, a autuada não se
defende da capitulação legal da infração, mas, sim, dos fatos e da descrição fática narrada. E,
como pontuei alhures, sequer o contribuinte se insurgiu contra o despacho que não homologou
todas as compensações.
Não obstante a correção da imposição de multa isolada prevista no art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, o auditor fiscal se equivocou no respectivo cálculo. Vejamos. Prevê o §2o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, já transcrito, que:
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A remissão ao inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, leva à seguinte
determinação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Consoante os dispositivos legais citados, a multa deve incidir em dobro, calculado
sobre o percentual de 75%, perfazendo o percentual total de 150%, sobre o montante dos débitos
indevidamente compensados.
Se os débitos compensados indevidamente somam R$ 10.352.963,62 (fl. 10), a
multa de 150% sobre esse valor alcançará R$ 15.529.445,43.
Em remate, dou provimento ao recurso fazendário para ajustar o cálculo da multa
à norma impositiva.
Assim, resta prejudicado o pedido subsidiário, vez julgado procedente o principal.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e provejo o recurso fazendário, desta forma dando
parcial provimento ao recurso de ofício para retificar o lançamento de fls. 5/8, restando, em
consequência, a exação da multa no valor originário de R$ 15.529.445,43.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.117 - CSRF/3a Turma
Processo no 16716.000986/2010-71

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital